Tribunal: STF
Processo: RMS 39914
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFINIÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. DESCONEXÃO ENTRE CAUSA DE PEDIR, AUTORIDADES COATORAS E PEDIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. O embargante alega que o acórdão embargado teria erro material, mas não esclarece em que consistiria o erro, limitando-se a reiterar alegações desconexas quanto à prática de atos supostamente ilegais atribuídos a órgãos julgadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a ocorrência dos vícios apontados pelo embargante no acórdão recorrido.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão embargado analisou devidamente o caso à luz da jusrisprudência desta Corte, no tocante à alegada prática de atos ilegais por órgãos julgadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, concluiu pela ausência de excepcionalidade hábil a admitir a impetração. Constatou, ainda, indefinição da causa de pedir e desconexão entre a causa de pedir, os atos coatores e os pedidos.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Embargos de declaração rejeitados.